Tribunal: TJSP
Processo: 0008906-73.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado ("emprego de arma" e "concurso de agentes") e corrupção de menores, em concurso material – Recurso defensivo do sentenciado BRUNO – Pedido de absolvição, tão somente no tocante ao delito de corrupção de menores, por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de redução das penas-base aos mínimos montantes legais, considerando-se a presença das

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado ("emprego de arma" e "concurso de agentes") e corrupção de menores, em concurso material – Recurso defensivo do sentenciado BRUNO – Pedido de absolvição, tão somente no tocante ao delito de corrupção de menores, por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de redução das penas-base aos mínimos montantes legais, considerando-se a presença das atenuantes da 'confissão espontânea' e da 'menoridade relativa', e de fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Autoria, dolo e materialidade demonstradas – Delito de corrupção de menores que é "crime formal", consumando-se independentemente de prova da honestidade anterior do menor, que não constitui elemento normativo do tipo – Crimes praticados mediante ação única, caracterizando o "concurso formal", que é reconhecido de ofício – Demais pleitos defensivos que não comportam acatamento – Prisão provisória do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão.
Recurso defensivo do sentenciado DARIO – Pedido exclusivo de imposição de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Gravidade concreta do delito (roubo de veículo praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de três agentes) que autorizava a imposição do regime fechado – "Concurso formal" entre os delitos de roubo e corrupção de menores reconhecido de ofício, posto que praticados mediante ação única – Prisão provisória do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recursos desprovidos, com redução das reprimendas de ofício, em face do reconhecimento do concurso formal de crimes

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra,
em que são apelantes BRUNO HENRIQUE AURELIANO e DARIO
APARECIDO ROCHA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso mas, de ofício, reconheçeram o concurso formal entre os crimes de
roubo majorado e corrupção de menores, reduzindo as reprimendas
individuais de DARIO APARECIDO ROCHA SANTOS e BRUNO
HENRIQUE AURELIANO para 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa - no mínimo valor unitário.
Determinaram, ainda, seja expedido incontinenti mandado de prisão
(provisória) contra ambos, com esteio no mencionado artigo 312 do Cód.
Proc. Penal. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
2
VOTO no 13229
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
Comarca: TABOÃO DA SERRA Vara Criminal
Apelantes: DARIO APARECIDO ROCHA SANTOS e
BRUNO HENRIQUE AURELIANO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Roubo majorado (“emprego de arma” e
“concurso de agentes”) e corrupção de menores, em
concurso material
Recurso defensivo do sentenciado
BRUNO Pedido de absolvição, tão somente no tocante ao
delito de corrupção de menores, por insuficiência probatória
Pedidos subsidiários de redução das penas-base aos
mínimos montantes legais, considerando-se a presença
das atenuantes da 'confissão espontânea' e da 'menoridade
relativa', e de fixação de regime mais brando para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade Autoria,
dolo e materialidade demonstradas Delito de corrupção
de menores que é “crime formal”, consumando-se
independentemente de prova da honestidade anterior do
menor, que não constitui elemento normativo do tipo

Crimes praticados mediante ação única, caracterizando o
“concurso formal”, que é reconhecido de ofício Demais
pleitos defensivos que não comportam acatamento Prisão
provisória do apelante que fica mantida, nada obstante o
decidido
pelo
STF nas
Ações
Diretas
de
Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019,
ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de
Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no
acordão.
Recurso defensivo do sentenciado DARIO
Pedido
exclusivo de imposição de regime semiaberto para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade Gravidade
concreta do delito (roubo de veículo praticado com emprego
de arma de fogo e em concurso de três agentes) que
autorizava a imposição do regime fechado
“Concurso
formal” entre os delitos de roubo e corrupção de menores
reconhecido de ofício, posto que praticados mediante ação
única
Prisão provisória do apelante que fica mantida,
nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de
Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019,
ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de
Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no
acordão.
Recursos
desprovidos,
com
redução
das
reprimendas de ofício, em face do reconhecimento do
concurso formal de crimes

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
3
Inconformados com a decisão proferida pelo i. Juiz da Vara
Criminal da Comarca de Taboão da Serra às fls. 260/278, por meio da
qual foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90,
em concurso material, ao cumprimento de 6 anos e 6 meses de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa, contra
ela se insurgiram os sentenciados supramencionados às fls. 313 e
336, arrazoando os apelos suas i. Advogadas às fls. 314/319 e
337/348.
A i. Defensora de Bruno pleiteia a absolvição do sentenciado no
tocante ao delito de corrupção de menores, alegando que “o
adolescente já era [corrompido] ao tempo da ação delituosa...” (fl.
339). Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, tendo em vista a
presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
relativa; e a fixação de regime mais brando.
A i. Defensora de Dario pugna tão somente pela imposição do
regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade.
Contra-arrazoados os recursos (fls. 355/360), a E. Procuradoria
de Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls.
389/392).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento, embora caiba reduzir

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
4
as reprimendas, de ofício, reconhecendo-se o concurso formal entre
os delitos.
DARIO APARECIDO ROCHA SANTOS e BRUNO HENRIQUE
AURELIANO foram processados e condenados às penas inicialmente
mencionadas porque, nas condições de tempo e lugar descritas na
denúncia, agindo em concurso com o adolescente João Pedro Silva
dos Santos, “subtraíram em proveito de ambos, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Fiat/Palio
Fire, placas DUU-2340..., o aparelho de telefonia celular marca
'Samsung' e a carteira com dinheiro e documentos, todos
pertencentes à vítima Dirce Rocha de Araújo... [bem como,] nas
mesmas circunstâncias de tempo e local,... corromperam o
adolescente João Pedro da Silva dos Santos, praticando com ele o
delito [de roubo]” (fl. 51).
Ainda segundo a denúncia, os sentenciados, juntamente com o
menor, “abordaram a vítima e sua filha na porta de sua residência.
Enquanto BRUNO empunhava uma arma de fogo, o adolescente João
Pedro pegou as chaves da mão da [ofendida] e DARIO subtraiu [sua]
carteira e o [aparelho] celular... Após a ação, o adolescente passou as
chaves do veículo para BRUNO que assumiu a direção e se evadiu do
local com os demais. ( ) Policiais militares que realizavam
patrulhamento, após cientificados sobre os fatos e as características
do [automóvel],... avistaram[-no] e passaram a acompanha[-lo,] dando
ordens de parada, o que foi desobedecido pelo [réu] BRUNO que
estava na condução. ( ) Feito o cerco policial na Rodovia Regis
Bittencourt, os [agentes da lei] lograram êxito em abordar o [carro] e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
5
seus ocupantes, sendo que em revista pessoal foi encontrado com o
[apelante] DARIO o celular e com o adolescente a quantia de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), que haviam sido subtraídos da
vítima” (sic fl. 52).
Em que pese o esforço da i. Defensora de BRUNO, não há que
se cogitar da absolvição do sentenciado no tocante ao delito do artigo
244-B da Lei no 8.069/90, em razão da ausência de prova de que ele
efetivamente corrompeu o menor.
Há que considerar, desde logo, que a norma insculpida no
“caput” do mencionado artigo 244-B, enquanto define como ilícita a
corrupção de menores por meio da formulação típica “Corromper ou
facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos”, ao mesmo tempo
elenca duas condutas tendentes à corrupção
dentre as muitas
possíveis, hipoteticamente
que o legislador entendeu como as
únicas merecedoras de repressão por meio desse tipo penal
específico, que são a de praticar “com ele” [o(s) menor(es)] um crime,
ou induzi-lo à prática de um crime.
Isto não significa que não haja outras condutas capazes de
corromper os menores, moral ou fisicamente, sendo igualmente
merecedoras de repressão penal. Assim, por exemplo, aquelas
tipificadas nos artigos 240 e 241-D, da mesma Lei no 8.069/90 e
aquelas tipificadas nos artigos 173, 217-A, 218, 218-A e 218-B, do
Código Penal.
A norma de proibição contida no aludido artigo 244-B apenas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
6
define formas de corrupção que o legislador entendeu devessem ser
objeto de construção típica própria, quer pela necessidade de
comunicar claramente aos seus destinatários o respectivo conteúdo
(e, naturalmente, suas consequências), quer pela necessidade de
atribuição de penas especificamente vinculadas à sua gravidade.
Desse modo, parece claro que a prática de crime na companhia
de adolescente (equivalente à formulação “com ele praticando infração
penal” encontrada no mencionado tipo), quando conhecida a condição
da menoridade e presente a intenção de cometimento da infração com
o menor, é suficiente para a caracterização do delito em questão.
E porque deriva do senso comum o entendimento de que esse
modo de agir dá ensejo (ou ao menos contribui) à corrupção de
menores, a correta exegese da norma é a de que o tipo se completa
com a prática de qualquer das condutas nele descritas, com total
independência da prova de que o menor estivesse previamente
corrompido. Em outras palavras, a eventual circunstância da
honestidade (ou da "não corrupção") anterior do menor, porque não
constitui elemento normativo do tipo, não precisa ser demonstrada,
por tratar-se aqui de crime formal.
Todo cidadão brasileiro, maior ou menor de dezoito anos, deve
ser considerado honesto para os fins penais até prova em contrário,
sob pena de violação dos postulados garantidores dos direitos
individuais, bem como das regras constitucionais de proteção à
cidadania, notadamente a norma do art. 3o da Constituição Federal,
que elenca os "objetivos fundamentais da República Federativa do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
7
Brasil", entre os quais o do inciso IV: "promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação".
Assim, para os fins do art. 244-B da Lei 8.069/90, apenas
importa averiguar se o menor possuía idade inferior a 18 anos na
época dos fatos, pois, em caso positivo, impõe-se considera-lo como
ser humano passível de proteção especial do Estado (garantida pela
ordem constitucional e pela mesma Lei no 8.069/90), a qual é
incompatível com a presunção de que é desonesto por ausência de
prova quanto à honestidade o que, aliás, implicaria sua vitimização
secundária.
Não é por outra razão que a jurisprudência brasileira já aclarou
que o tipo penal do artigo 244-B1 define delito de natureza formal2
que, como tal, dispensa a prova de que o agente, praticando na
companhia do menor, ou induzindo-o a praticar ato delituoso, tenha
causado em relação a ele qualquer alteração psíquica significativa, eis
que o legislador entendeu que essas condutas são suficientes para
corromper ou facilitar a corrupção do indivíduo cuja personalidade
ainda se encontre em formação, sendo por isso mais susceptível às
influências deletérias provenientes dos adultos.
Nesse sentido, as seguintes decisões do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1.
ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
1 Assim como o que o antecedeu: artigo 1o da Lei 2.252/54.
2 No julgamento do REsp. n. 907.674-SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. 22.05.2007, v.u., o STJ reconheceu que o delito do artigo 1o da Lei
2.252/54 “é delito formal, que prescinde da efetiva corrupção do menor para sua configuração”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
8
NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA
ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE
PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de
corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está
em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São
desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a
causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
(STF, RHC 111434, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012)
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO
PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE
MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA
DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente
imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes:
RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz
Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/
o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. A configuração do crime de
corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o
anseio social é a sua recuperação. 3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, II), bem como pelo crime
de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o
adolescente à prática do delito em comento. 4. A mens legis da norma insculpida no art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos
padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o
jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob
pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção
do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido. (STF, RHC 108442, Relator Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG
19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012)
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI No 8.069/90. CRIME FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. 1. No julgamento do recurso
especial representativo de controvérsia no 1.127.954/DF firmou-se o entendimento de que o crime
tipificado no art. 244-B da Lei no 8.069/90 possui natureza formal, ou seja, para a sua
configuração não é necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo
suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de
maior de 18 (dezoito) anos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp
1342923/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe
15/02/2013)
PENAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
ART.
1o
DA
LEI
N°
2.252/54.
CARACTERIZAÇÃO. 1 Segundo precedentes deste STJ o delito previsto no art. 1o da Lei n°
2.252/54, por ser formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor (adolescente), sendo
suficiente apenas a sua participação em empreitada criminosa junto com um sujeito penalmente
imputável (maior de 18 anos). 2 - A legislação visa, em última ratio, a degradação da
personalidade do menor, com repetidos aliciamentos para o crime sendo, pois, irrelevante a
constatação de ter sido, em data anterior, autor de ato infracional. 3 Recurso conhecido e
provido." (STJ, REsp 445.633, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ 04.08.2003)
E, no sentido de ser suficiente apenas a participação do menor
na empreitada criminosa, juntamente com o agente maior, para a
caracterização do delito em questão, primorosa é a lição do eminente
Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, manifestada por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
9
julgamento do REsp. no 182.471, em 21.6.99, que cabe aqui
reproduzir:
"RESP - PENAL - LEI N° 2.252/54 CONCURSO FORMAL - A Lei n° 2.252/54 visa a
preservar o menor, punindo quem o iniciar na prática delituosa, ou seja, buscando sua
colaboração material para a prática do crime. Todo crime é crime de resultado. Não basta a
conduta. Imprescindível ocasionar impacto no objeto jurídico, trazendo dano, ou perigo de dano.
Fora desse limite, o comportamento se faz atípico. Não há resultado presumido. Existe, ou não
existe! Relativamente à conduta descrita na Lei na 2.252/54, é 'corromper ou facilitar a
corrupção'. Tem-se, pois, pluralidade alternativa de eventos típicos. 0 primeiro significa afetar o
caráter do menor, de modo a ajustá-lo ao terreno do ilícito penal; o segundo é ensejar
oportunidade para que isso aconteça. O agente que atrai menor para auxiliá-lo na prática do
roubo, crime contra o patrimônio, facilita, estimulando, encorajando o jovem na senda criminosa.
Ainda que o fato seja isolado, não haja repetição. Facilitar, aqui, é dar oportunidade para
ingressar na senda negra da criminalidade. Evidente, se houver retorno também, estará
configurada a corrupção. A distinção, entretanto, não invoca o velho crime formal. Na hipótese,
há resultado, qual seja, a probabilidade da corrupção. Lógico, a extensão do evento pode ser
maior, compreendendo também a atração, o estímulo e o fornecimento de meios para a
execução mostrar-se eficaz. O delinquente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores
porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar
a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota
em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando à medida em que alguém
busca a colaboração do menor para a prática do ilícito jurídico, trazendo dano, ou perigo de dano.
Fora desse limite, o comportamento se faz atípico. Não há resultado presumido. Existe, ou não
existe! Relativamente à conduta descrita na Lei na 2.252/54, é 'corromper ou facilitar a
corrupção'. Tem-se, pois, pluralidade alternativa de eventos típicos. O primeiro significa afetar o
caráter do menor, de modo a ajustá-lo ao terreno do ilícito penal; o segundo é ensejar
oportunidade para que isso aconteça. O agente que atrai menor para auxiliá-lo na prática do
roubo, crime contra o patrimônio, facilita, estimulando, encorajando o jovem na senda criminosa.
Ainda que o fato seja isolado, não haja repetição. Facilitar, aqui, é dar oportunidade para
ingressar na senda negra da criminalidade. Evidente, se houver retorno também, estará
configurada a corrupção. A distinção, entretanto, não invoca o velho crime formal. Na hipótese,
há resultado, qual seja, a probabilidade da corrupção. Lógico, a extensão do evento pode ser
maior, compreendendo também a atração, o estímulo e o fornecimento de meios para a
execução mostrar-se eficaz. O delinquente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores
porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar
a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota
em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando à medida em que alguém
busca a colaboração do menor para a prática do ilícito penal. Não há limites estanques. Enseja
graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a pouco e pouco, corroendo a personalidade. O
tipo penal se faz presente, assim, também quando o jovem é atraído, mais uma vez, para o
campo da delinquência. Não há perfeita igualdade com o crime do mencionado art. 218 do
Código Penal, onde vozes há que excluem a criminalidade se a vitima estiver integrada na prática
da vida sexual. Importante: o objeto jurídico é outro. Na lei n° 2.252/54 busca-se impedir o
estímulo de ingresso, ou permanência na criminalidade".
De resto, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no mês
de outubro de 2013, pacificou o entendimento supra demonstrado, ao
editar a Súmula no 500 (Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe
28/10/2013), com o seguinte enunciado:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
10
No caso em apreço, ante a certeza quanto à existência do fato,
configurador de crime contra o patrimônio duplamente qualificado,
assim como a atuação do agente na companhia do adolescente João
Pedro Silva dos Santos, de 17 (dezessete) anos de idade (conforme
qualificação de fl. 63), seria difícil sustentar que a ação do acusado
não contribuiu para a deformação de sua personalidade (ainda que
entendida esta deformação como a afirmação de valores
desconformes com os normais padrões de convivência social), que é
justamente o bem jurídico que o citado tipo penal visa proteger.
É dizer, o delito é formal e a acusação cumpriu o seu dever de
demonstrar o fato narrado, que se subsome perfeitamente à norma
jurídica contida no respectivo tipo penal.
Por outro lado, também não merece guarida o pleito subsidiário
da i. Defensora de BRUNO para a redução das penas-base.
Conforme se verifica à fl. 268, o i. Juiz de Primeiro Grau, na
primeira fase do cálculo, fixou-as em 1/5 acima dos mínimos em razão
das circunstâncias do caso em análise, que evidenciou “culpabilidade
intensa, pois, de forma covarde, [os acusados] abordaram duas
mulheres no período noturno, em frente à suas casas” (sic).
Nosso sistema penal, de origem romano-germânica (ou “direito
continental”, como é denominado pelos anglo-saxões da “common
law”) é bastante restritivo no que respeita à tarefa de fixação das
penas, impondo aos juízes rígida gama de normas e critérios, dos
quais eles não podem se afastar.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
11
O único espaço reservado ao empirismo é o que se refere à
elasticidade na escolha do quantum de pena-base a ser aplicado a
cada crime, que atende à verdade incontestável de que cada caso
possui suas peculiaridades, sendo o juiz da causa a autoridade mais
indicada para aquilatar o grau de resposta estatal necessário para
atender às necessidades preventivas próprias do ambiente em que se
manifesta a realidade delitiva. Afinal, é o juiz da causa que maior
proximidade mantém com os agentes criminosos, vítimas e
testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é
praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso
de cada uma das circunstâncias judiciais no caso concreto, de modo a
estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena
necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
Mas é fato que, desde o advento do Código Penal, passando
pela entrada em vigor da Lei 7.209/84, culminou por transformar-se
em praxe forense a fixação das penas corporais nos patamares
mínimos estabelecidos para cada tipo penal, nada obstante ter o
legislador disponibilizado ao Juiz, no artigo 59 do Código Penal,
diversos critérios voltados a auxilia-lo na tarefa de sua individualização.
Sem embargo, parece claro que a fixação automática das penas
no patamar mínimo, sem observância dos critérios disponibilizados no
mencionado artigo 59 ("a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e
consequências do crime"), ela sim, importa ofensa aos princípios de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
12
proporcionalidade e igualdade e, em última análise, violação do direito
à "individualização da pena", garantido pela norma do artigo 5o, inciso
XLVI, da Constituição Federal.
Efetivamente, a praxe da fixação sistemática da pena mínima
não apenas frustra a razão de ser do aparato mantido pelo Estado
com a finalidade de punir os violadores da Lei Penal, mas também
estabelece em relação aos condenados por delitos mais leves isto é,
delitos idênticos praticados em circunstâncias menos gravosas para
as vítimas e a coletividade situação de equiparação extremamente
injusta.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução
ao Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no
juízo originário3, sempre que não é visível qualquer traço de
teratologia, injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de
Segundo Grau prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo
juiz singular, já que não lhe incumbe emitir pronunciamento
jurisdicional em substituição àquele que não está em desacordo com
os normais padrões legais e de Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentíssimos precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça [não grifados nos originais]:
3 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do
artigo 599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do
órgão recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação
às partes, eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se
fosse uma segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela,
o direito de liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode
conceder 'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [grifei].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
13
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO.
PRETENSÃO PELA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI
12.736/2012.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. RECIDIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios
objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele
a parte objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão
fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC
125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC
126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015). (...) 5.
Habeas corpus não conhecido. (HC 303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
No caso destes autos, verifica-se que o i. Julgador de Primeiro
Grau fez expressa alusão aos motivos pelos quais estabeleceu as
penas-base em montantes superiores aos mínimos fixados no preceito
secundário do tipo penal, em particular aos elementos que delatam a
especial gravidade concreta da conduta praticada, a revelar maior
intensidade do dolo de BRUNO.
Ademais, as atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade relativa, mencionadas pela Defesa em suas razões
recursais, foram devidamente consideradas na segunda fase da
dosimetria, ocasião em que as penas foram reduzidas em 1/5 (fl. 268).
Pode-se afirmar, assim, que nada há nos autos que conduza à
conclusão de que o i. Magistrado exerceu com excesso a
discricionariedade que lhe foi atribuída pelo legislador para escolher

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
14
com base nos dados objetivos e subjetivos aferidos no curso do
processo
, entre os limites mínimo e máximo abstratamente
cominados, a medida capaz de conformar a resposta estatal mais
ajustada ao apelante em face do delito praticado.
De outra parte, é de ser reconhecido, de ofício, o concurso
formal entre os delitos.
O tipo penal do artigo 244-B, da Lei 8.069/904, contempla duas
formas de cometimento do delito de corrupção: (1a) a prática de
infração penal com menor e (2a) o induzimento de menor a prática
de infração penal.
Em geral, a primeira forma ocorre quando o(s) agente(s) maior,
em conjunto com o menor, porque são amigos, parentes, colegas ou
membros de um mesmo grupo (bando, gangue ou quadrilha), praticam
uma segunda infração digamos, de ordem patrimonial , sem que
seja necessário que o(s) maior(es) convença ou induza o menor a
atuar em sua companhia. Nesses casos, conquanto se possa afirmar
que o maior age sem importar-se com o risco de corrupção do menor,
omitindo-se quanto à possibilidade de evitar a ocorrência desse
resultado ou mesmo desprezando essa possibilidade (dolo eventual),
não é razoável afirmar que as condutas típicas derivam de desígnios
autônomos, de modo a ensejar a cumulação das penas com base na
da regra do concurso formal impróprio (artigo 70, “caput”, segunda
parte, do Código Penal). Ocorre, nesses casos, o concurso formal
próprio, que enseja a aplicação da regra do artigo 70, “caput”, primeira
4 “Artigo 244-B:- Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-
o a praticá-la”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
15
parte, do C. Penal.
Por outro lado, quando o(s) agente(s) maior induz (conduta
autônoma) o menor a praticar infração penal (convencendo-o ou
determinando-o a fazê-lo, com emprego de argumento de qualquer
espécie ou relação de supremacia física ou moral), visando com isso
introduzi-lo no mundo do crime ou, ainda, assegurar ou facilitar a
produção do resultado correspondente a infração, há que aplicar-se a
regra do concurso material, que determina a cumulação das penas,
pois nessa hipótese há, claramente, “mais de uma ação ou omissão”
(artigo 69, “caput”, do Código Penal). Da mesma forma, se emergem
evidências de que a prática do crime com o menor deriva de desígnio
autônomo, ainda que decorrente da própria dinâmica da ação
criminosa (por exemplo, a necessidade de que o menor arrebate os
bens da vítima durante um crime de roubo, enquanto o agente maior a
mantém sob a mira de arma de fogo), há que aplicar-se a regra do
concurso formal impróprio (art. 70, “caput”, 2a parte, do CP),
resultando, igualmente, na cumulação das penas.
Ausentes, porém, dados que permitam concluir sobre a
existência de desígnios autônomos ou condutas diversas ou
independentes, há que aplicar-se a regra do concurso formal (próprio)
de infrações, uma vez que a ação caracterizadora da corrupção não
pode ser compreendida como resultante de deliberação autônoma,
senão como mera contingência da deliberação quanto à prática do
delito de roubo.
Assim, estando o agente maior decidido, juntamente com menor

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
16
(ou menores), praticar um delito
por exemplo
de roubo, a
circunstância de conhecer plenamente a menoridade do comparsa
não caracteriza conduta autônoma, embora caracterize o dolo
concomitante de praticar com ele, sem importar-se com a condição da
menoridade, um outro delito, o que é suficiente para caracterizar o
delito de corrupção de menor do artigo 244-B do ECA,
independentemente do desígnio prévio de induzimento do menor a
praticar o crime ou a determinação subjacente de corrompê-lo

circunstância essa que, em tais hipóteses, constitui um irrelevante
penal. Afinal, o tipo penal pune não somente o induzimento de menor
à prática de crime, evidentemente com o propósito de evitar sua
corrupção, mas também a prática de crimes na companhia de menor,
porque essa conduta implica contribuição a que o menor continue
imerso na criminalidade.
No caso em apreço, nada indica que a ação caracterizadora do
roubo resultou de deliberação autônoma em relação à vontade de
corromper o menor (como se dá nos casos em que os agentes
maiores convencem ou induzem menor a praticar com eles um roubo
com o propósito introduzi-lo no mundo do crime...), intenção essa que,
caso demonstrada, caracterizaria o concurso formal impróprio (artigo
70, “caput”, segunda parte, do Código Penal), ensejador da aplicação
cumulativa das reprimendas como no concurso material. Ao que
tudo leva a crer, a prática do crime em companhia do menor resultou
da absoluta indiferença do agente em relação à condição da
menoridade do comparsa, integrando o dolo relativo à prática do delito
em sua companhia a mesma conduta caracterizadora deste delito.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
17
E, em casos que tais, a jurisprudência tem admitido a aplicação
da regra do concurso formal simples ou próprio, como exemplificam os
seguintes precedentes [sem destaques nos originais]:
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO

LATROCÍNIO
TENTADO,
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO
PERPETRADO
POR
TRÊS
COMPARSAS
E
TRÊS
ADOLESCENTES INFRATORES (CORRUPÇÃO DE MENORES) e QUADRILHA Condenação
- Autoria e materialidade comprovadas Confissão dos réus (ainda que parcial) - Pretensão
absolutória voltada para a expedição de um desate absolutório por insuficiência probatória de
todos os delitos Desclassificação do latrocínio para roubo Participação de menor importância
Redução de penas (circunstâncias atenuantes) Reconhecimento do concurso formal entre
o roubo e a corrupção de menores - Abrandamento da regência carcerária - Apelos a que se
dá provimento para absolver do delito de quadrilha, porquanto não provado o vínculo associativo
e permanente e para reduzir as penas do roubo na terceira fase da dosimetria penal, como
também aplicar o concurso formal perfeito entre a corrupção de menores e o roubo, nos termos
propostos pelo voto. (TJSP - APL: 00662622520138260050 SP 0066262-25.2013.8.26.0050,
Relator: Ivo de Almeida, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1a Câmara de Direito Criminal, Data
de Publicação: 21/10/2015)
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Concurso de pessoas Emprego de arma de fogo
Resistência
Corrupção de menores
Condenação nos termos da denúncia
Recurso
defensivo Pela absolvição da imputação ao art. 329, "caput", do CP, por insuficiência probatória
da existência do fato, ou atipicidade. Absolvição da imputação ao art. 244-B, do ECA, porque não
tinham os apelantes ciência da menoridade de J.M.C. e C.A.S.J. e porque os menores já
estavam corrompidos, ou porque configuraria bis in idem a condenação por corrupção de
menores e majoração da pena do roubo, na terceira fase, pelo concurso de pessoas.
Subsidiariamente para este delito, pugnam pelo reconhecimento de concurso formal, porque
ambos teriam sido corrompidos através de uma conduta apenas que cominou nos dois crimes.
Ainda, pela diminuição da diminuição da pena abaixo do mínimo-legal pela confissão espontânea
dos apelantes, em contrariedade à Súmula n. 231, STJ, aumento menor na terceira fase da
dosimetria do roubo, porque não devidamente fundamentado, fixação de regime inicial menos
gravoso, e aplicação do art. 387, § 2o, CPP, para fins de determinação do regime inicial
Materialidade e autoria do roubo e corrupção de menores comprovadas Insuficiência probatória
da resistência Reconhecimento de concurso formal entre o roubo e a corrupção dos
menores, pois não provada a ausência de desígnios autônomos para os crimes (art.
70,"caput", primeira parte, CP) Pena redimensionada Recurso parcialmente provido. (TJSP
- APL: 00037062520138260587 SP 0003706-25.2013.8.26.0587, Relator: Alberto Anderson Filho,
Data de Julgamento: 01/10/2015, 7a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
03/10/2015)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. “1. Deve ser reconhecido,
na hipótese dos autos, a existência do concurso formal entre os crimes de roubo
circunstanciado e corrupção de menores, tendo em vista que o recorrido, com uma única
conduta, praticou os dois delitos. 2. Recurso improvido." (STJ, REsp 1.094.915/DF, 5.a Turma,
Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 01/06/2009).
Aplicada, pois, a regra do artigo 70, “caput”, primeira parte, do
Código Penal, e considerando que os critérios que informaram a
quantificação das reprimendas do crime mais grave não autorizam
aumento superior ao mínimo previsto para o “concurso formal próprio”,
ficam as reprimendas relativas ao roubo majoradas à fração de 1/6,
ficando definitivamente estabelecidas em 6 anos e 5 meses de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
18
reclusão e 15 dias-multa.
Por fim, em que pesem os reclamos defensivos, não merece
reparo a decisão recorrida no tocante à imposição do regime inicial
fechado para o desconto da reprimenda corporal, por ser o único
capaz de atender às exigências político-criminais afetas aos delitos
praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.
Trata-se de roubo duplamente majorado (no caso, praticado
com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes), em
relação ao quais os regimes mais brandos (semiaberto e aberto), pela
baixíssima carga repressiva que encerram, constituem alternativas
penais
claramente
insuficientes
para
cumprir
as
exigências
preventivas da pena, mormente se se considera a repugnância social
ao delito de roubo e o grau de reprovabilidade da conduta, reveladora
de desprezo pelos bens jurídicos tutelados pelo respectivo tipo penal
(patrimônio, liberdade individual e incolumidade física).
É despiciendo argumentar demoradamente acerca da gravidade
do delito de roubo, infração que vem assolando o país nas últimas
décadas, trazendo intranquilidade e temor a milhões de cidadãos,
especialmente os que habitam as grandes cidades. Já não há
argumento técnico ou discurso político capaz de dissimular a tragédia
em que se transformou a questão da segurança pública no Brasil, em
escala inegavelmente maior do que na maioria dos países do planeta.
Falta, por certo, quantificar minuciosamente as consequências, mas
não é temerário afirmar que elas poderiam alcançar cifras gigantescas
se considerado não somente o patrimônio das vítimas lesadas, mas,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
19
também, o custo social imanente, que compreende os gastos médicos
com as lesões e traumas psicológicos provocados naquelas, bem
assim a redução da atividade econômica decorrente do aumento da
ansiedade coletiva (notadamente no que respeita à indústria do
entretenimento e turismo) e, naturalmente, o aumento das despesas
públicas com a atividade de persecução penal (serviços judiciários,
construção de prisões etc.).
Registre-se, a propósito, que o Pretorio Excelso, em decisão
recente, de agosto de 2015, manifestou o entendimento de que o
regime inicial fechado é o único cabível para o delito de roubo
praticado com emprego de arma, ainda que ao agente tenham sido
estabelecidas as mínimas sanções previstas no respectivo preceito
secundário do artigo 157, § 2o, do Código Penal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL
ENTRE DELITOS DE ROUBOS COMETIDOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL
FECHADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Compete ao Relator o julgamento de
pedidos contrários à orientação predominante no Tribunal (art. 38 da Lei no 8.038/1990 e art. 192,
c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. O habeas corpus não se presta para a rediscussão do
material probatório da ação penal, notadamente se da leitura da sentença e do acórdão
confirmatório da condenação verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a existência
de provas judicialmente produzidas quanto ao efetivo emprego de arma de fogo. 3. No
julgamento do HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal fixou a orientação no sentido de que a apreensão da arma de fogo não é indispensável à
incidência da majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal. 4. O emprego de arma de fogo,
circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui
fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-
base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na
terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já
na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada
gravidade abstrata do delito, está relacionada ao conceito mais amplo de culpabilidade objetiva e,
mediatamente, ao modus operandi empregado pelo agente. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento. (HC 123110 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 12-09-2014 PUBLIC 15-09-2014)
Também releva destacar que a eventual concessão de regime
mais ameno atuaria, em última análise, como incentivo à continuação
da carreira criminosa do sentenciado na medida em que, como

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
20
sabido, a absoluta falta de estabelecimentos apropriados para a
manutenção dos criminosos condenados nos regimes mais brandos
(Institutos Penais e Casas de Albergue) acaba invariavelmente
gerando rápida progressão ao regime de “albergue domiciliar”5 (que
“prisão não é”, como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de
Mello em 14 de novembro de 2013, quando se discutia em plenário o
regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal
4706),
equivalente
à
liberdade
plena
(desafortunadamente
a
fiscalização das “condições” correspondentes é quase inexistente...7)
e que representa na consciência do infrator a ausência de resposta
estatal em relação à conduta praticada8.
Não se deve olvidar que é justamente em relação aos crimes
contra o patrimônio que se verifica a maior propensão a reincidir9. E,
sem dúvida alguma, o melhor modo de contrapor-se a esta propensão
em um Estado Democrático de Direito é através do exercício pleno da
soberania interna pelas autoridades legitimamente incumbidas da
persecução penal in judicio, respeitados os limites legais e
constitucionais10.
Em suma, porque havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque foram
5 Vide, por exemplo, o Agravo em Execução no 477.917/4, Julgado em 26/08/1.987 pelo extinto TACrimSP (4a Câmara, Relator: -
Walter Theodósio, RJDTACRIM 1/42).
6 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí
se parte para prisão domiciliar, que prisão não é".
7 E isto, sem que se possa atribuir a responsabilidade por esse estado de coisas ao Poder Judiciário, que não está aparelhado para
o exercício de tal atividade, cabendo-lhe exclusivamente impor as consequências legais do descumprimento das condições, quando
noticiado a respeito.
8 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".
9 Conforme ressaltou o i. RICARDO DIPP, Juiz do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, como relator no julgamento da
Ap. n° 1.097.053/8 (j. 1/05/1998, 1a Câmara, RJTACRIM 39/108), “a prática de delitos patrimoniais é forte motivo para prognóstico
desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A criminalidade
precoce contra o patrimônio é fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.
10 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
21
impostas sanções adequadas à espécie salvo quanto ao concurso
de crimes , assim como adequado regime inicial de cumprimento da
pena corporal, devem ser repelidos os apelos de ambos os
sentenciados.
Por outro lado, a prisão provisória de DARIO e BRUNO deve ser
mantida.
Não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no
dia 7.11.2019, assumiu, por maioria de votos, posição contrária ao
automático início da execução da pena após decisão condenatória em
Segundo Grau de Jurisdição, assentando a constitucionalidade do art.
283 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei no
12.403/2011), conforme se verifica da tira de julgamento publicada em
26.11.2019, no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, do
seguinte teor:
“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a
ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação
dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava
improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen
Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.
Sem embargo, a questão examinada pelo Pleno da Suprema
Corte, nas referidas ações de controle abstrato, restringiu-se à
impossibilidade de determinação do imediato cumprimento da pena
como consequência da efetivação de condenação em julgamento em
Segundo Grau de jurisdição, sem que isso impeça, contudo, a
decretação da prisão provisória do condenado, desde que presentes
os requisitos que a autorizam, os previstos no artigo 312 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
22
Processo Penal, cuja vigência segue intocada no ordenamento
jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
LUIZ EDSON FACHIN11, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por condenado em
confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que retira-se o fundamento que até
agora era majoritário e a partir de agora os juízes decretarão ou não as prisões cautelares".
Consoante já destacado no presente voto, os apelantes BRUNO
HENRIQUE AURELIANO e DARIO APARECIDO ROCHA SANTOS,
juntamente com o adolescente João Pedro, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, abordaram a ofendida e sua
filha, que estavam na porta de sua casa, apoderando-se da carteira e
do aparelho celular daquela, empreendendo fuga logo em seguida.
Condutas dessa natureza demonstram que a liberdade dos
agentes implica sério risco à ordem pública, justificando a manutenção
da prisão provisória, tal como decretada e mantida pelo d. Magistrado
sentenciante.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”12, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
11 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.
12 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
23
em função da dinâmica social13, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura14.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América15, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública16.
De fato, a lei norte-americana17 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
13 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
14 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão." (Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
15 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
16 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
17 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
24
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente18; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)19.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar20,
“a inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
18 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
19 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
20 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
25
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
26
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487721).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelos agentes de crime sobre o qual pesa a
mais severa repugnância social (como amplamente reconhecido, a
prática do crime de roubo afeta, além do patrimônio, os bens jurídicos
segurança, tranquilidade e incolumidade física individuais), impende
seja a ele imposta a obrigação de permanecer custodiado até que se
opere o trânsito em julgado da decisão condenatória sem prejuízo,
evidentemente, de que o tempo de prisão seja futuramente detraído
do total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre BRUNO HENRIQUE
AURELIANO e DARIO APARECIDO ROCHA SANTOS pende agora
uma condenação penal, com a concretização das suas culpabilidades
e quantificação de sua pena corporal
a ser iniciada em regime
fechado , é razoável supor que ele sinta-se agora definitivamente
inclinado a adotar a fuga do distrito da culpa como meio de furtar-se
ao cumprimento de sua severa sanção, talvez para prosseguir alhures
na prática de crimes semelhantes como é de todos sabido, ante a
ausência de registros criminais unificados no país, bastaria a ele
refugiar-se em outra unidade da federação para lograr esse
desiderato.
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o
21 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
27
saudoso BASILEU GARCIA22 que “o fim mais saliente da prisão
preventiva é evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade,
assentada plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se
legítima e justa a providência”.
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da
prática de crimes e a preservação das provas e do regular andamento
do processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de
Processo Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão
preventiva o “perigo de que, antes do julgamento, [o acusado]
cometerá mais delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o
delito”, assim como a “prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503,
§ 2o, do Código de Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento
Criminal), que alude ao “alarme social que a prática do delito haja
provocado ou a frequência com que sejam cometidos fatos análogos”;
e, também, o CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga
ou perigo de fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou
da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição,
conservação ou veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza
e das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que
este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e
a tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
22 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
28
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person
may flee or pose a danger to any other person or the community”)23.
Com base nesses fundamentos, portanto, a prisão provisória de
DARIO APARECIDO e BRUNO HENRIQUE, reafirmada por ocasião
da decisão condenatória, deve ser mantida com esteio no artigo 312
do Código de Processo Penal.
Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo porque o
caso em apreço não destoa de outros milhares em que atuei ao longo
de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras jurídicas públicas
, mas sobretudo em face do momento agudo que atravessa o país,
marcado por abruptas tentativas de coactar o livre exercício das
atividades de polícia judiciária, ministerial e jurisdicional via da edição
de leis apenas formalmente legítimas, registro que a decisão ora
proferida exprime a minha real convicção acerca dos indícios e provas
disponíveis nos autos acerca dos fatos litigiosos, extraída com a
independência e imparcialidade que decorrem da ordem constitucional
vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos tratados
23 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute,
págs. 13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA
(isto é, a Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação,
somente pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0008906-73.2015.8.26.0609
29
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil24.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos mas, de ofício, reconheço o concurso formal entre os crimes
de roubo majorado e corrupção de menores, reduzindo as
reprimendas individuais de DARIO APARECIDO ROCHA SANTOS e
BRUNO HENRIQUE AURELIANO para 6 anos e 5 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa no mínimo
valor unitário. Determino, ainda, seja expedido incontinenti mandado
de prisão (provisória) contra ambos, com esteio no mencionado artigo
312 do Cód. Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator
24 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10
de Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de
Dezembro de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de
12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena
(Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-
Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de
2006.